Tribunal: TJDFT
Processo: 0729422-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0729422-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A AGRAVADO: DARKES DE FATIMA SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Biometria Facial – Comprovação – Probabilidade de Provimento do Recurso – Presente - Deferimento. BANCO DAYCOVAL S/A interpôs Agravo de Instrumento contra Decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e determinou a suspensão de descontos no benefício da agravada referente aos contratos: Reserva de Margem para Cartão (RMC), sob no 52-2405971/23 e Reserva de Cartão Consignado (RCC), sob no 53.2405972/23 e determinou que o Banco não inclua o nome da Requerente em cadastro de inadimplentes libere a reserva de margem consignada averbada no benefício da Requerente através do cadastro do INSS. O agravante requer a revogação da tutela antecipada deferida, porquanto ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, uma vez que legítima a operação contratada. Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em uma análise perfunctória dos documentos juntados ao ID 61629191, verifico ter a agravada contratado o cartão de crédito consignado, com a devida assinatura digital no termo de consentimento e adesão, através de biometria facial. Apesar de a agravada afirmar que o contrato não foi por ela realizado, a biometria facial, assim como outras formas de assinatura eletrônica, constitui-se forma válida de manifestação da vontade em relações obrigacionais. A alegada ocorrência de fraude não será analisada nesse juízo de cognição sumária e sim, no mérito da ação. Assim, diante dos elementos probatórios apresentados aos autos, reputo que o contrato deverá ser preservado até a devida instrução processual. Ressalta-se a inexistência de risco para a agravada, porquanto todos os valores serão devolvidos, com a devida atualização monetária, caso obtenha êxito em sua pretensão. Pelos motivos expostos, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de grave dano. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que sejam mantidos os descontos na folha de pagamento da agravada. Ao agravado, em sede de contrarrazões. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-lhe das informações. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator